Tribunal: TJSP
Processo: 1091948-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença que julgou procedente a ação, determinando a fixação da taxa de juros àquela praticada pelo mercado, com a restituição de forma simples, devidamente corrigido – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença que julgou procedente a ação, determinando a fixação da taxa de juros àquela praticada pelo mercado, com a restituição de forma simples, devidamente corrigido – Insurgência recursal da autora, postulando a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como a majoração dos honorários advocatícios – Devolução em dobro - Ausente má-fé do banco réu, descabe aplicação de tal penalidade - Honorários advocatícios majorados – Sentença reformada neste ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.